Tribunal: TJDFT
Processo: 0716773-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE DISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de ajuizamento de ação monitória com o objetivo de constituir o crédito alusivo à obrigação inscrita em cheque prescrito.
2. O ajuizamento de ação monitória instruída com cheque sem eficácia executiva dispensa a produção de prova relacionada ao negócio jurídico subjacente à emissão do instrumento de crédito, de acordo com o enunciado no 531 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. O debate a respeito da causa debendi subjacente à emissão do aludido título de crédito é possível, por meio do oferecimento de impugnação à monitória, ocasião em que deverá demonstrar a ocorrência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo da pretensão exercida pelo credor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em análise.
4. A sociedade empresária devedora, ora apelante, sustenta que a "sustação" dos cheques ocorreu em virtude do inadimplemento da obrigação relativa ao negócio jurídico originário, o que impede a constituição do crédito. 4.1. A despeito do que tenta fazer crer a recorrente, ressalte-se que não há, nos autos, sequer indícios de que a obrigação que resultou na emissão dos cheques foi constituída com a violação à ordem jurídica vigente.
5. Recurso conhecido e desprovido.